Tribunal: TJES
Processo: 5026159-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026159-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA SANTANA ALVARENGA
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXCESSO. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO ATENDIDO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5026159-48.2024.8.08.0035

Recorrente: DÉBORA SANTANA ALVARENGA

Recorrida: NEON PAGAMENTOS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E RETENÇÃO INTEGRAL DE SALDO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 7.000,00. ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL (TJ-SP, TJ-RJ E TJ-PE). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Tese Jurídica:
A retenção integral e indevida de valores em conta corrente, sobretudo quando possuem natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, pois viola o direito fundamental ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, prescindindo de prova de sofrimento adicional (Precedente: TJ-PE, Ap. 0036165-72.2024.8.17.2001).

Caso Concreto:
Recorrente impedida de acessar R$ 13.180,00 por mais de seis meses. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do bloqueio ou a existência de fraude (Súmula 479/STJ). O bloqueio forçou a venda de patrimônio pessoal (motocicleta) para subsistência e cancelamento de viagem familiar.

Majoração da Indenização:
Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando precedentes de Tribunais de Justiça que fixam valores entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 para casos análogos de retenção indevida (TJ-SP e TJ-RJ), a verba deve ser majorada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

VOTO

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

II – FUNDAMENTAÇÃO

Do Mérito e da Falha do Serviço:
A instituição recorrida procedeu ao bloqueio de conta e retenção integral de saldo sem demonstrar, por meio de logs de IP ou dispositivos, qualquer atividade fraudulenta que justificasse a medida. Tal conduta configura falha na prestação do serviço e "justiça com as próprias mãos", prática vedada pelo ordenamento jurídico conforme entendimento do E. TJ-SP (Apelação 1055749-08.2020.8.26.0576).

Da Natureza das Verbas e do Dano Moral:
A retenção de verba alimentar impõe ao consumidor privação material que ultrapassa o mero dissabor. Conforme o entendimento do TJ-PE na Apelação 0036165-72.2024.8.17.2001, tal ato é ilícito e gera dano moral presumido, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, a necessidade de alienar um veículo para suprir a falta do saldo retido evidencia o abalo sofrido.

Do Quantum Indenizatório:
A sentença de piso arbitrou R$ 3.000,00. Contudo, em casos de retenção indevida, a jurisprudência pátria tem adotado patamares mais elevados. Cito o precedente do TJ-RJ (Apelação 0036672-76.2017.8.19.0205) que, aplicando a Teoria do Desvio Produtivo, majorou a indenização para R$ 8.000,00. Assim, para manter a coerência com o sistema de justiça e punir o caráter reiterado de tais bloqueios injustificados, a majoração para
R$ 7.000,00
revela-se adequada e proporcional.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO por CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para majorar a indenização por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

Sem custas e honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)